Tribunal: TJBA
Processo: 8001648-36.2021.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001648-36.2021.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOSEFA BERNARDINA DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E EMENTA. ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de parcial procedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material. O voto condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

Ocorre que a ementa do acórdão embargado registrou, equivocadamente, o valor de R$ 2.000,00, divergindo da fundamentação e do dispositivo, o que caracteriza erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição e erro material entre a fundamentação e a ementa do acórdão, passível de correção por meio de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, I e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a existência de contradição entre o valor fixado na fundamentação (R$ 3.000,00) e aquele constante na ementa (R$ 2.000,00).

Sendo os embargos de declaração o meio adequado para corrigir erro material e eliminar contradição entre as partes da decisão, deve ser retificado o equívoco identificado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para correção do erro material constante da ementa, a qual passa a indicar corretamente o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

* Tese de julgamento: “1. É admissível a correção de erro material em embargos de declaração quando verificada contradição entre a fundamentação e a ementa do acórdão. 2. O valor constante da ementa deve refletir com exatidão o que foi decidido no voto e no dispositivo
.”*

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.798.732/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 26.03.2019; STF,
AgR
no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001648-36.2021.8.05.0127
,
nos quais figuram como Embargante
JOSEFA BERNARDINA DE JESUS

e

Embargada
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA